Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718569-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILE MAHMOUD DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em consulta ao processo originário, verifica-se que foi proferida sentença de extinção, sem exame do mérito, porquanto foi homologado o pedido de desistência da agravante, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Portanto, o presente agravo encontra-se prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito deste agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator